Tribunal: STJ
Processo: 0000937-43.2009.8.12.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719422 - MS(2024/0289362-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO VOLPE - MS001097
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DANIEL FEITOSA NARUTO - MS013960
KELLI DOMINGUES PASSOS FERREIRA - MS013357
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTA O VÍCIO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284
DO STF. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida
no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel.
42.281/SC,
Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ae04ec3b-b89a-4b35-b84b-97f39e8612d8

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ae04ec3b-b89a-4b35-b84b-97f39e8612d8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719422 - MS(2024/0289362-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO VOLPE - MS001097
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DANIEL FEITOSA NARUTO - MS013960
KELLI DOMINGUES PASSOS FERREIRA - MS013357
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTA O VÍCIO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284
DO STF. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida
no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel.
42.281/SC,
Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOG ENGENHARIA
LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial da parte contrária. Eis a ementa do
aresto (fl. 2.210):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
SÚMULA 115/STJ.
DAREPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA
PARTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55949934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:39
Código de Controle do Documento: 73ae2650-6197-4019-995e-08ad92dd3cf5

1. Caso em que a parte agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor do recurso especial e do agravo.
2. A parte, mesmo regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou a representação processual. Assim, tendo-se esgotado o prazo sem
a prática do ato, desaparece a possibilidade de fazê-lo, diante da ocorrência da
preclusão consumativa. Dessa forma, os recursos não foram devida e
oportunamente regularizados.
3. A ausência da cadeia completa de procurações
substabelecimentos
e/ou
impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias
superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls.
a ocorrência de suposto vício de
2.220/2.221,
omissão diante da ausência de majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
2.226/2.232
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como
pressuposto a existência na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Entretanto, em sede de embargos declaratórios, a parte embargante olvidou-se em
apontar onde estaria eventual vício e qual seria a pecha de omissão. Em verdade, a
parte embargante sequer faz menção a quaisquer dos fundamentos do acórdão recorrido,
suscitando argumento divorciado do que foi deliberado pela Segunda Turma deste Tribunal.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão recorrido se
materializaria eventual vício processual, fato este a importar em não conhecimento do recurso
aclaratório, ante a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência
de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n.
284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de
42.281/SC,
Na mesma linha de intelecção:
7/5/2024)
Documento eletrônico VDA55949934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:39
Código de Controle do Documento: 73ae2650-6197-4019-995e-08ad92dd3cf5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE.

CAPUT,
DO

ART.
1.023,

CPC/2015.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão
ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento
art. 1.022)
da causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não
indicação de um dos vícios previstos no
do
nos termos
art. 1.022
CPC/2015,
do exigido no
, do
inviabiliza a compreensão da
art. 1.023, caput
CPC/2015,
controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando
" (EDcl no AgInt no
deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 837.383/SP,
julgado em
DJe de
.
14/05/2019,
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.734.412/PB,
Turma, DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE
NÃO PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente
apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que
atrai a aplicação, por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO
Suprema
AREsp 1.700.429/RJ,
KUKINA, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no REsp 1.806.873/PE,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n.
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
2.406/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS
SÚMULA N. 284/STF,
DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda
decidida na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal
de Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção
ao princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora
embargante quanto a essa motivação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
Documento eletrônico VDA55949934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:39
Código de Controle do Documento: 73ae2650-6197-4019-995e-08ad92dd3cf5

4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO.
TESES TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 856.844/SP,
Turma, DJe de 6/4/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões
.
estão dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia,
o embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se
.
aplica por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. Humberto Martins,
AREsp 628.103/MG,
Segunda Turma, DJe

22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e descabida, como a presente, será penalizada com aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:39
Código de Controle do Documento: 73ae2650-6197-4019-995e-08ad92dd3cf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.719.422 / MS
Número Registro: 2024/0289362-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009374320098120015
0000937432009812001550006
015090009376
15090009376
9374320098120015 937432009812001550006
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO VOLPE - MS001097
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DANIEL FEITOSA NARUTO - MS013960
KELLI DOMINGUES PASSOS FERREIRA - MS013357
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610
AGRAVADO
: LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOG ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
Documento eletrônico VDA56500271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:05
Código de Controle do Documento: ba3011cf-46cc-4608-9963-5ce6c5072eb6

EMBARGADO : EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO VOLPE - MS001097
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DANIEL FEITOSA NARUTO - MS013960
KELLI DOMINGUES PASSOS FERREIRA - MS013357
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - MS010610
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:05
Código de Controle do Documento: ba3011cf-46cc-4608-9963-5ce6c5072eb6